Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708654-96.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ESTRAVETRO INDUSTRIA DE VIDROS LAMINADOS LTDA AGRAVADA: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ESTRAVETRO INDÚSTRIA DE VIDROS LAMINADOS LTDA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou da unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id. 17553963) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp 1861995/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 7/8/2020). Assim, não conheço do recurso de id. 17956063. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016